Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM CONDOMÍNIO VERTICAL - CADASTRO DE IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA. DÍVIDA INEXISTENTE. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que, em 16/03/2007, adquiriu imóvel situado na Quadra C6, Lote 3, apto 803, Taguatinga-DF, o qual foi vendido para terceiros em 21/07/2011, mas que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida referente a consumo de água no aludido imóvel no período de 05/2014 a 06/2016, a qual considera indevida. Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de maus pagadores, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de efetuar a baixa dos protestos realizados em nome do autor, bem como no pagamento de R$ 3.000,00, referentes à indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de protestos apresentados pela empresa ré referentes à prestação de serviços de fornecimento de água na unidade 803 do Condomínio Quadra C6, Lote 3, durante os anos de 2014 a 2016 (ID 24517486).
5. Observa-se que, em 2007, quando o imóvel foi adquirido pelo autor, o fornecimento de água era realizado de forma coletiva para o Condomínio Quadra C6, Lote 3, não existindo cadastro do autor junto à Concessionária para a prestação de serviços na unidade 803. Os hidrômetros das unidades do referido condomínio foram individualizados e ativados em 20/02/2014, data em que o autor já não era o proprietário da unidade 803, uma vez que o referido imóvel fora vendido a Victor Martins Alves e Leilane Menezes Rodrigues em 21/07/2011 (ID 24517485 e ID 24517487).
6. Por sua vez, o processo administrativo 9778/2011, que trata da individualização dos hidrômetros no Condomínio Quadra C6, Lote 3, apresenta a inscrição e o número do hidrômetro de cada imóvel do referido condomínio, entretanto, não traz qualquer indicação sobre o nome do proprietário ou do responsável pela unidade 803 (ID 24517505 - Pág. 8/11).
7. Dessa forma, constata-se que quando da individualização dos hidrômetros do Condomínio Quadra C6, Lote 3, em 2014, não foi verificada a propriedade da unidade 803, o que levou ao cadastro equivocado do nome do autor como responsável pelo contrato de abastecimento de água naquela unidade. A alegação de que a lista de proprietários foi fornecida pelo condomínio, além de não ter sido comprovada, não afasta a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da imputação da conta de água a quem já não é proprietário do imóvel.
8. Inobstante o § 1o do art. 14 da Resolução 14/2011 ADASA estabelecer que “o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços, arcando pelo pagamento das diferenças resultantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve incorretamente enquadrada”, infere-se que o cadastro do autor junto à concessionária foi realizado de forma irregular e equivocada, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da ré e afastando a aplicação desta norma. Destarte, não cabe ao consumidor a obrigação e alterar cadastro que não solicitou ou de que sequer sabia existir.
9. Em conformidade com o art. 26 da Lei no 9.492/97, a baixa do protesto é faculdade de qualquer das partes, credor ou devedor, que nela tenha interesse. Entretanto, “incumbe ao credor proceder à baixa em registro desabonador, tanto no caso de protesto indevido ou de manutenção irregular do protesto, bem como a exclusão do registro da dívida inexistente ou quitada em nome do devedor no cadastro de inadimplentes” (Acórdão 1228670, 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, publicado no DJE: 04/03/2020). Dessa forma, comprovado que a dívida pertence a terceiro e que o nome do autor foi indevidamente levado a protesto, incumbe à concessionária ré o dever de proceder à baixa do registro junto ao tabelionato.
10. Quanto ao dano imaterial, o protesto indevido caracteriza, por si só, dano in re ipsa, pois prescinde de prova do dano moral, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).
11. Neste contexto, o protesto de título de dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
12. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
13. No caso, necessário considerar que vários títulos foram protestados desde 2015, e que não tinham sido cancelados até a data do ajuizamento da presente ação. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como módico o valor da indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00. Todavia, como não haja recurso da parte autora, é de ser mantido.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.